Tribunal: STF
Processo: RE 1486273
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 284 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INCABÍVEL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 573.872-RG/RS, TEMA RG Nº 45. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Apelação interposta pelo particular em face de sentença que, em sede de cumprimento provisório de obrigação de pagar e de fazer em face da Fazenda Pública, extinguiu a execução sem resolução de mérito, diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo judicial. 



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se (i) é possível o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública, consubstanciada em título executivo judicial de obrigação de pagar quantia ainda não transitado em julgado; (ii) ou, ao menos, a suspensão do processo até a formação de sua coisa julgada; (iii) deve haver a concessão da tutela antecipada para fins de cumprimento de obrigação de fazer. 



    3. Em análise ao processo nº 0006907-21.2003.4.05.8500 - Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em face do INSS, para fins de recálculo de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tenha sido calculada com o cômputo do salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se na atualização deste o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, além de implantação de diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas -, que deu origem a este cumprimento provisório de sentença, é possível verificar que não houve a formação do trânsito em julgado. Em 20.10.2020, houve determinação de conversão dos autos para o processo eletrônico, mediante digitalização. Cabe realçar, ainda, que, antes, em 30.08.2019, foi exarado despacho da vice-presidência desta Corte Regional para que os autos retornassem ao órgão julgador (esta terceira turma), com vistas à realização de possível juízo de retratação. No entanto, o referido processo ainda não está transitado em julgado. 



    4. Apesar disso, esta Terceira Turma tem entendido que é possível o regular andamento do procedimento de cumprimento da sentença de obrigação de pagar quantia, desde que expressamente afastada a possibilidade de pagamento (via Precatório/RPV), em homenagem à garantia da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Precedentes: (...)



    5. Além disso, o STJ já decidiu que ‘após a Emenda 30, limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não foi inteiramente extinta a execução provisória. Nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados.’ (REsp 702.264/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 240). 



    6. Diante desse contexto, havendo a limitação da obrigação de pagar (via RPV/Precatório) consubstanciada no trânsito em julgado da ação de conhecimento, resta configurado o caso de suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença coletiva executada. 



    7. Mostra-se, portanto, indevida a extinção do feito, motivo pelo qual merece prosperar a pretensão recursal. 



    8. Porém, no tocante ao pedido de concessão de tutela antecipada, com vistas ao cumprimento da obrigação de fazer - consistente na revisão da RMI de seu benefício -, importante consignar que, logo após o ajuizamento da presente demanda (18.03.2020), 6/7 houve, em 05.06.2020, a prolação da sentença ora apelada. 



    9. Nesse diapasão, tal pleito não merece acolhimento. 



    10. Primeiramente, o INSS não foi intimado para cumprir e/ou impugnar a presente execução, de modo que poderia haver um prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    11. Segundo, a sentença ora apelada não tocou no ponto da obrigação de fazer, limitando-se à extinção do feito levando em conta a necessidade de trânsito em julgado do título executivo para fins de cumprimento de obrigação de pagar. Logo, além de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, poder-se-ia obter uma supressão de instância, na medida em que pendente de análise por parte do juízo a quo em relação à obrigação de fazer (revisão do benefício). 



    12. Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem, ficando a execução, no tocante à obrigação de pagar, suspensa até o trânsito em julgado da sentença exequenda. Em relação à obrigação de fazer, deve retornar para fins de instrução do processo - especialmente com a intimação do INSS para fins de comprovação do referido cumprimento e/ou impugnação.” (e-doc. 6, p. 6-7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 100, § 5º, da Constituição da República e o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o Tribunal de origem, data venia, incorreu em manifesta ilegalidade porque não reconheceu, corretamente, num primeiro, a presença de todos os requisitos legais e processuais para a promoção da pretensão executória e viabilização do Cumprimento de Sentença em favor do ora recorrente, com o que expressamente tem seu direito reconhecido como incontroverso pelo executado, tornando-se a questão tanto incontroversa quanto preclusa” (e-doc. 18, p. 7).



    3.2. Pede “o conhecimento e o provimento do recurso para determinar ao Tribunal de origem que aplique ao presente processo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no RE nº 1.205.530, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, bem como a juntada dos precedentes anexos, para o fim de possibilitar o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública em razão da preclusão quanto à abrangência do julgado ao Estado do Sergipe” (e-doc. 18, p. 9).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “o recurso ora contrarrazoado não logrou demonstrar eventual repercussão geral da questão constitucional discutida, motivo pelo qual, em respeito ao § 3º do art. 102 da Constituição da República, não merece seguimento” (e-doc. 21, p. 2).



    4.1. Alega que, “no mérito do recurso, não indica em sua fundamentação, de forma inequívoca , qual a violação que teria sido perpetrada aos dispositivos constitucionais, restando caracterizada a deficiência da fundamentação” (e-doc. 21, p. 3).



    4.2. Afirma que “a causa foi decidida com base na legislação infraconstitucional”, e que, “quanto à questão de fundo, é de se considerar a improcedência da pretensão. O Acórdão proferido pelo Egrégio a quo , cujos fundamentos ora se ratifica, encontra-se em perfeita consonância com a legislação em vigor e com o posicionamento jurisprudencial desse Colendo STF” (e-doc. 21, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Quanto à alegada contrariedade ao Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, tem-se que o Colegiado de origem, no acórdão proferido nos embargos de declaração, afirmou:



    “Em relação ao recurso do particular, cabível realçar que o acórdão ora embargado não impediu a execução de parcela incontroversa do julgado executando. Porém, o pagamento em face da Fazenda Pública, via expedição de precatório/RPV, demanda trânsito em julgado do título executivo judicial. Assim, eventual falta/ausência do referido requisito impede o imediato pagamento (RPV/Precatório), mas não obsta o início do cumprimento provisório, tal qual restou demonstrado no acórdão ora embargado.” (e-doc. 15, p. 3).



    6.1. O recorrente, por outro lado, argumenta que o acórdão recorrido teria decidido “pela impossibilidade de expedir requisição de parte incontroversa da demanda, sob o argumento da inexistência de trânsito em julgado” (e-doc. 18, p. 4). Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do referido acórdão, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência da enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.428.035-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024).



    "Ementa: Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução. Adesão ao PDV após o trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Coisa Julgada. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Razões dissociadas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a agravo. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 3. Agravo em recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas da decisão impugnada (Súmula 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.470.326-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024, p. 10/04/2024).



    7. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 18, p. 2-4), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “1. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    O artigo 322, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte Suprema, combinado com o artigo 1.035, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil e com o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, estabelece que a repercussão geral será reconhecida se houver questões transcendentes à esfera jurídica das partes e relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico, para apreciação privativa do Supremo Tribunal Federal (STF): (...)



    Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a solução da causa depende exclusivamente da aplicação dos dispositivos constitucionais, tendo em vista que o objeto deste recurso diz respeito à violação ao tema 28 de repercussão geral, o qual conheceu do recurso e deu parcial provimento para assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. No referido Tema, a tese foi fixada da seguinte forma: (...)



    Na sessão de 29 de maio de 2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE nº 1.205.530/SP, reconheceu a existência da REPERCUSSÃO GERAL da matéria constitucional relacionada ao presente feito, correspondendo ao Tema nº 28 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: (...)



    Na data de 1 de julho de 2020, o Pleno desta Corte publicou, ao julgar o mérito do RE nº 1.205.530/SP, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator: (...)



    Pela leitura dos termos acima transcritos, é possível constatar que a Corte Suprema deu a interpretação à EXPRESSÃO ‘SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO’ CONTIDA NO § 5º DO ARTIGO 100 DA LEI MAIOR, demonstrando que não há a NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA TOTALIDADE, garantido a constitucionalidade da EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. 



    Dessa maneira, verifica-se que o acórdão recorrido empregou posicionamento contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a concepção empregada pela Corte Suprema não exige o efetivo Trânsito em julgado na totalidade para a expedição do requisitório, mas sim que haja parte incontroversa e autônoma de pronunciamento judicial.” (e-doc. 18, p. 2-4).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, é insuficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1°/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne da lide consiste em perquirir se (i) é possível o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública, consubstanciada em título executivo judicial de obrigação de pagar quantia ainda não transitado em julgado; (ii) ou, ao menos, a suspensão do processo até a formação de sua coisa julgada; (iii) deve haver a concessão da tutela antecipada para fins de cumprimento de obrigação de fazer.



    Em análise ao processo nº 0006907-21.2003.4.05.8500 - Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em face do INSS, para fins de recálculo de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tenha sido calculada com o cômputo do salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se na atualização deste o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, além de implantação de diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas -, que deu origem a este cumprimento provisório de sentença, é possível verificar que não houve a formação do trânsito em julgado. Em 20.10.2020, houve determinação de conversão dos autos para o processo eletrônico, mediante digitalização. Cabe realçar, ainda, que, antes, em 30.08.2019, foi exarado despacho da vice-presidência desta Corte Regional para que os autos retornassem ao órgão julgador (esta terceira turma), com vistas à realização de possível juízo de retratação. No entanto, o referido processo ainda não está transitado em julgado. 



    Apesar disso, esta Terceira Turma tem entendido que é possível o regular andamento do procedimento de cumprimento da sentença de obrigação de pagar quantia, desde que expressamente afastada a possibilidade de pagamento (via Precatório/RPV), em homenagem à garantia da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).



    (...)



    Além disso, o STJ já decidiu que ‘após a Emenda 30, limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não foi inteiramente extinta a execução provisória. Nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados.’ (REsp 702.264/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 240). 



    Diante desse contexto, havendo a limitação da obrigação de pagar (via RPV/Precatório) consubstanciada no trânsito em julgado da ação de conhecimento, resta configurado o caso de suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença coletiva executada. 



    Mostra-se, portanto, indevida a extinção do feito, motivo pelo qual merece prosperar a pretensão recursal.



    Porém, no tocante ao pedido de concessão de tutela antecipada, com vistas ao cumprimento da obrigação de fazer - consistente na revisão da RMI de seu benefício -, importante consignar que, logo após o ajuizamento da presente demanda (18.03.2020), houve, em 05.06.2020, a prolação da sentença ora apelada. Nesse diapasão, tal pleito não merece acolhimento. 



    Primeiramente, o INSS não foi intimado para cumprir e/ou impugnar a presente execução, de modo que poderia haver um prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    Segundo, a sentença ora apelada não tocou no ponto da obrigação de fazer, limitando-se à extinção do feito levando em conta a necessidade de trânsito em julgado do título executivo para fins de cumprimento de obrigação de pagar. Logo, além de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, poder-se-ia obter uma supressão de instância, na medida em que pendente de análise por parte do juízo a quo em relação à obrigação de fazer (revisão do benefício). 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas para afastar a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem, ficando a execução, no tocante à obrigação de pagar, suspensa até o trânsito em julgado da sentença exequenda. Em relação à obrigação de fazer, deve retornar para fins de instrução do processo - especialmente com a intimação do INSS para fins de comprovação do referido cumprimento e/ou impugnação.” (e-doc. 6, p. 1-5; grifos nossos).



    10. Do acórdão dos embargos de declaração consta:



    “(...) Primeiramente, no tocante ao recurso do INSS, ao julgar a apelação, a Turma Julgadora se pronunciou expressamente acerca do cerne da questão, indicando que apenas a obrigação de fazer deveria ter seu curso de cumprimento levado adiante. Porém, em relação à obrigação de pagar, restou consignado que o cumprimento provisório não geraria o imediato pagamento, mas apenas se poderia realizar todos os atos preparatórios até que houvesse o trânsito em julgado e, assim, a possível expedição de RPV/Precatório. Logo, não foi determinado o imediato adimplemento da obrigação de pagar, inexistindo qualquer prejuízo ao INSS. 



    Em relação ao recurso do particular, cabível realçar que o acórdão ora embargado não impediu a execução de parcela incontroversa do julgado executando. Porém, o pagamento em face da Fazenda Pública, via expedição de precatório/RPV, demanda trânsito em julgado do título executivo judicial. Assim, eventual falta/ausência do referido requisito impede o imediato pagamento (RPV/Precatório), mas não obsta o início do cumprimento provisório, tal qual restou demonstrado no acórdão ora embargado.” (e-doc. 15, p. 3; grifos nossos).



    11. No julgamento do RE nº 573.872-RG/RS, Tema RG nº 45, no qual, embora fixada tese referente à obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, pontuou-se também a inviabilidade do regime da execução provisória em obrigação de pagar quantia certa. Confira-se a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



     (RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos acrescidos).



    11.1. Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução provisória de prestação de pagar quantia certa. Impossibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.436.668-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.373.372-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    12. Daí por que o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado deste Pretório Excel